Tribunal: TJES
Processo: 5009269-13.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado; Homicídio Qualificado; Associação Criminosa
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009269-13.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RAIANE GOMES DE FARIAS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
Raiane Gomes de Farias
em face de ato tido como coator praticado pelo Juízo da Vara de Presidente Kennedy.

A paciente encontra-se presa pela suposta prática, em tese, do crime previsto no

artigo 121, §2º, inciso I e IV, c/c art. 29, §1º, ambos do Código Penal e art. 288 também do Código Penal, na forma do art. 69 do CP.

Em suas razões, alega ausência dos requisitos da prisão preventiva e condições pessoais favoráveis para responder em liberdade, requerendo a revogação da medida constritiva. Em trato subsidiário, postula a substituição por prisão domiciliar, afirmando possuir filho menor que depende de seus cuidados.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer ministerial opinando pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5009269-13.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: RAIANE GOMES DE FARIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
Raiane Gomes de Farias
em face de ato tido como coator praticado pelo Juízo da Vara de Presidente Kennedy.

A paciente encontra-se presa pela suposta prática, em tese, do crime previsto no

artigo 121, §2º, inciso I e IV, c/c art. 29, §1º, ambos do Código Penal e art. 288 também do Código Penal, na forma do art. 69 do CP.

Em suas razões, alega ausência dos requisitos da prisão preventiva e condições pessoais favoráveis para responder em liberdade, requerendo a revogação da medida constritiva. Em trato subsidiário, postula a substituição por prisão domiciliar, afirmando possuir filho menor que depende de seus cuidados.

É o breve relato. Passo a decidir.

Em sede meritória não vislumbro motivos para concessão da ordem.

Não obstante a pouca de documentação acostada aos autos, em consulta ao sitio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça e através das informações prestadas pela autoridade tida como coatora, verifica-se que a paciente e outros 03 (três) indivíduos foram denunciados pela prática de homicídio qualificado e associação criminosa, de forma premeditada e no contexto do tráfico de drogas.

Portanto, sendo o crime imputado punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, atendido o
artigo 313 do CPP.

O fummus comissi delict
se extrai de elementos colhidos na fase inquisitiva, conforme decisão objurgada, sendo a custódia necessária para
garantia da ordem pública
, ante a gravidade dos fatos narrados que, como dito, teriam sido premeditados e motivado por questões ligadas ao tráfico de drogas, o que denota sério risco de reiteração delitiva
.

Nesse sentido, vejamos:

Configura-se idônea a fundamentação esposada na decretação da prisão preventiva quando motivada na gravidade da conduta praticada pelo réu, constando das informações dos autos que "os investigados premeditaram o crime, sem qualquer receio efetuaram diversos disparos de arma de fogo em via pública", além de sua reiteração delitiva e participação em organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. Precedentes.
(AgRg no RHC n. 167.105/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Condições pessoais favoráveis – que não restaram demonstradas, por si só, não têm o condão garantir a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. De igual modo, a imposição de medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública, pelas razões já expostas.

Melhor sorte não possui quanto ao pedido subsidiário de substituição por prisão domiciliar em razão da paciente possuir filho menor de idade e ser a única responsável por ela, já que seu genitor está preso.

Os Tribunais Superiores admitem a
"
concessão da prisão domiciliar a apenados em regime prisional diverso do aberto, desde que a realidade concreta, devidamente comprovada, assim o imponha (...) não há nos autos prova cabal de que a paciente seja mãe de menor sob sua guarda, como também não há nenhuma comprovação da imprescindibilidade dos cuidados da paciente em relação à criança indicada" (HC n. 452.911/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/8/2018).

Como dito, embora entenda ser mais adequado para o desenvolvimento das crianças que recebam os cuidados de seus genitores, no caso em análise não há comprovação da indispensabilidade da paciente aos cuidados do menor, e tampouco a falta da assistência necessária conferida a ela por outros familiares ou cuidadores, havendo, inclusive, informações de que a infante está sob a proteção de sua avó materna.

Ademais, a paciente não atende ao requisitos previsto no art. 318-A do CPP, uma vez que lhe é imputada a prática de crime envolvendo violência e grave ameaça a pessoa.
Sobre o tema, vejamos precedente do STJ:

No que toca ao pleito de imposição de prisão domiciliar ao Agravante, eis que seria responsável por filho menor de 12 anos de idade, tem se que, embora alegue ser responsável por pessoa incapaz, não restou demonstrado que ele seja imprescindível aos cuidados do menor, nesse sentido, consignou o eg. Tribunal a quo que: "não comprovada a falta de outro parente para o acompanhamento da criança, a mãe possui a guarda compartilhada, de acordo com o termo juntado, ausente condição autorizadora para o benefício”. (AgRg no HC n. 647.501/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - HOMICIDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - REQUISITOS ARTIGO 312 DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - PRISÃO DOMICILIAR - FILHO MENIOR - ORDEM DENEGADA.

1.O fummus comissi delict se extrai de elementos colhidos na fase inquisitiva, conforme decisão objurgada, sendo a custódia necessária para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados que, como dito, teriam sido premeditados e motivado por questões ligadas ao tráfico de drogas, o que denota sério risco de reiteração delitiva.

2. Condições pessoais favoráveis – que não restaram demonstradas, por si só, não têm o condão garantir a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. De igual modo, a imposição de medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública, pelas razões já expostas.

3. Embora seja mais adequado para o desenvolvimento das crianças que recebam os cuidados de seus genitores, no caso em análise não há comprovação da indispensabilidade da paciente aos cuidados do menor, e tampouco a falta da assistência necessária conferida a ela por outros familiares ou cuidadores, havendo, inclusive, informações de que a infante está sob a proteção de sua avó materna. Ademais, a paciente não atende ao requisitos previsto no art. 318-A do CPP, uma vez que lhe é imputada a prática de crime envolvendo violência e grave ameaça a pessoa.

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.